Tribunal: STF
Processo: ARE 1340896
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao agravo de execução penal  interposto pelo recorrente (eDOC 1, p. 67-73), mediante acórdão assim ementado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DECISÃO QUE RECONHECEU A REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO, EM DECORRÊNCIA DE APROVAÇÃO INTEGRAL DO APENADO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA/MÉDIO). CONTROVÉRSIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO ADOTADA PELA MAGISTRADA A QUO. DECISÃO QUE, COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DECLAROU REMIDOS 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DA PENA EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO INTEGRAL NO CITADO EXAME. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO A SER SANADO. ARTIGO 1º, INCISO IV, DA CITADA RECOMENDAÇÃO QUE PREVÊ QUE, COMO BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE CÔMPUTO DAS HORAS (CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO ART. 126, § 1º, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL), SERÁ CONSIDERADA 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA CARGA HORÁRIA DEFINIDA LEGALMENTE PARA A CONCLUSÃO DE CADA NÍVEL DE ENSINO - 1600 (MIL E SEISCENTAS) HORAS PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 1200 (MIL E DUZENTAS) HORAS PARA O ENSINO MÉDIO OU EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 4º, INCISOS II, III E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA RESOLUÇÃO N. 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO). APROVAÇÃO INTEGRAL NO ENCCEJA/MÉDIO QUE EQUIVALE, ASSIM, A 600 (SEISCENTAS) HORAS DE ESTUDO, DANDO AZO, PORTANTO, À REMIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) DIAS DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CÁLCULO EFETUADO PELO JUÍZO A QUO QUE SE MOSTRA CORRETO. RECOMENDAÇÃO, APENAS, AO JUÍZO A QUO, PARA QUE PROCEDA À ANOTAÇÃO, NA FICHA DO APENADO, DAS FRAÇÕES REMANESCENTES DAS DIVISÕES JÁ REALIZADAS, A FIM DE QUE POSSAM SER CONSIDERADAS EM FUTUROS CÁLCULOS DE REMIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% (cinquenta por cento) da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente a carga horária estabelecida em cada caso - 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, na hipótese de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio -, reproduzindo a previsão contida no art. 4º, incisos II e III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que institui a duração dos cursos para a educação de jovens e adultos.
    2. ‘[...] A Lei n. 9.394/1996 - que estabelece carga horária mínima de 2.400 horas para o ensino médio - não pode ser aplicada ao preso, por estabelecer diretrizes nacionais de 'educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade' (art. 4°, I). Ao sentenciado são aplicáveis as regras específicas de educação de jovens e adultos, as quais contém previsão de duração menor do ensino médio (1.200 horas)’. (STJ - Habeas Corpus n. 420.682/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 03/05/2018).” (eDOC 18, p. 1)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 94-107), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, II; 3º, III; 5º, caput e inciso XLVI; 205 e 206, inciso II, da mesma Carta, bem como ressaltou-se a repercussão geral da questão constitucional. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 1, p. 83-92).
    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o RE, mas admitiu o REsp (eDOC 1, p. 134-135 e 138-142).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 1, p. 155-162).
    O Presidente do STJ não conheceu do REsp 1.942.864/SC (eDOC 15, p. 1-2), mediante decisão transitada em julgado aos 3.8.2021 (certidão; eDOC 20, p. 1). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação merece prosperar, sobretudo diante de precedentes em casos idênticos. 
    Assim, sobre o tema, destaco da recente decisão que proferi no RHC 195.024/SC, por mim relatado, DJe 24.8.2021:
    “A Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 190.806, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30.3.2021, assentou que, para a remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplica-se “o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada [do Tribunal de Justiça local], conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ. Esse total deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA”. 
    É exatamente o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos trazidos pelo acórdão proferido pelo STJ:
    [...]
    Com efeito, em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% de 1.600 (um mil e seiscentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto na Recomendação do CNJ e no art. 4.º, inciso II, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, in verbis:
    […]
    Desse modo, não comporta reparos a base de cálculo adotada pelas instâncias ordinárias: 50% da carga horária de 1.600 horas (800 horas), com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 (sessenta e seis) dias de remição na hipótese de aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento, e 26 (vinte e seis) dias no caso de aprovação parcial em duas áreas de conhecimento. (eDOC 1, p. 113)
    De fato, os argumentos trazidos pelo STJ são contundentes e baseados em resoluções dos órgãos responsáveis por regular o tema tratado.
    Contudo, assiste razão ao recorrente, conforme decidiu a Segunda Turma desta Corte no já citado julgado, além dos seguintes:
    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão monocrática proferida quinze dias depois do novel entendimento da Segunda Turma do STF. 3. Não impugnados os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Como base para o cálculo da remição, deve incidir o percentual de 50% sobre 3.200 horas, que é a quantidade de horas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a conclusão da parte final do Ensino Fundamental ou 50% sobre 2.400 horas, no caso do Ensino Médio. 5. Agravo não conhecido. (AgR no RHC 192.960, de minha relatoria, DJe 27.5.2021)
    Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Decisão monocrática proferida quinze dias depois do novel entendimento da Segunda Turma do STF. 3. Não impugnados os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Como base para o cálculo da remição, deve incidir o percentual de 50% sobre 3.200 horas, que é a quantidade de horas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a conclusão da parte final do Ensino Fundamental, ou 50% sobre 2.400 horas, no caso do Ensino Médio. 5. Agravo não conhecido. (AgR no HC 191.281, de minha relatoria, DJe 18.6.2021)
    Ante o exposto, provejo o recurso para determinar a remição de 52 (cinquenta e dois) dias da pena do recorrente, nos termos da fundamentação supra.
    No mesmo sentido, recentemente: HC 194.623/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.5.2021; RHC 194.707 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19.4.2021; RHC 193.114 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.4.2021; dentre outros. 
    Ante o exposto, reportando-me aos fundamentos contidos nos precedentes indicados, dou provimento ao presente recurso.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente